Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731175-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL JOAQUIM DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Contrato de Adesão a Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Com efeito, ao menos para mim, o Juízo de origem atuou com acerto ao indeferir o pedido de tutela de urgência da parte agravante nos seguintes termos, in verbis: “(...) Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea. Isso porque não me parece crível que o autor somente tenha tomado ciência dos descontos concernentes aos cartões com reserva de margem consignada (RMC/RCC) após passados mais de 5 (cinco) anos do registro em sua aposentadoria, pois as operações estão expressamente consignadas em seu benefício, RMC no 0229737552250 e RCC no 773130353-8 (ID n. 235936910, p. 5). Ademais, pelo extrato bancário de ID n. 235936911, há diversos depósitos a título de “crédito consignado”, em 06/12/2021 (R$ 2.764,39); em 06/04/2022 (R$ 1.440,13); em 04/04/2023 (R$ 1.184,35); em 02/08/2024 (R$ 2.838,39), que, a princípio, podem dizer a respeito do uso efetivo dos cartões na modalidade saque. Assim, para deferimento da tutela, o contraditório não pode ser postergado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...)” Como se observa, o Juízo de origem entendeu não haver probabilidade do direito considerando a reserva de margem consignável por mais de 5 (cinco) anos, bem como o efetivo depósito de valores em conta de titularidade do agravante. A parte agravante não se insurgiu especificamente sobre essa questão, limitando-se a afirmar genericamente que nunca contratou os cartões de crédito, bem como a necessidade de suspensão de tais descontos para “que não haja mais prejuízos ao agravante”. Portanto, ao menos nesse momento processual, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Também não verifico a presença de perigo de dano apto ao deferimento do efeito suspensivo, não havendo demonstração de que as quantias descontadas no contracheque do autor compromete a sua subsistência. Assim, não há qualquer prejuízo da análise da questão no momento processual adequado, isto é, após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação nesta Oitava Turma Cível. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. À parte agravada para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator